Tribunal: TJSP
Processo: 2038804-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de penhora do veículo de propriedade do cônjuge do executado – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens – Execução de título executivo extrajudicial com base em Cédula de Crédito Bancário celebrada na constância do casamento – Precedente do C. STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de penhora do veículo de propriedade do cônjuge do executado – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens – Execução de título executivo extrajudicial com base em Cédula de Crédito Bancário celebrada na constância do casamento – Precedente do C. STJ – Possibilidade de constrição judicial dos bens do cônjuge do devedor, ainda que não integre a lide – Inteligência do artigo 790, V, do CPC – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.